Tribunal: TJBA
Processo: 8042470-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042470-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MARTINS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO COMPROVADO NOS AUTOS. TEMA 675 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que afastou a alegação de deserção da impugnação apresentada pela parte executada, não obstante o recolhimento intempestivo das custas processuais, por estarem devidamente comprovadas nos autos. A parte agravante sustenta que a intempestividade do recolhimento inviabilizaria o conhecimento da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recolhimento intempestivo das custas processuais da impugnação ao cumprimento de sentença, quando comprovado nos autos e ausente decisão anterior de cancelamento da distribuição, enseja o reconhecimento da deserção, bem como se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão de efeito suspensivo ou tutela provisória em agravo de instrumento exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.
4. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 675 contém ressalva expressa no sentido de que não se determina o cancelamento da distribuição quando o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.
5. Constatado que as custas foram efetivamente recolhidas e comprovadas, inexistindo decisão anterior que tenha determinado o cancelamento da distribuição ou o não conhecimento da impugnação, afasta-se a alegada deserção.

6. A jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais prestigia a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito, admitindo a convalidação do recolhimento intempestivo das custas na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

1.

O recolhimento intempestivo das custas processuais da impugnação ao cumprimento de sentença, quando comprovado nos autos e ausente decisão prévia de cancelamento da distribuição, não enseja o reconhecimento da deserção, em observância à ressalva do Tema 675 do STJ e aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 4º, 282, 290, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.361.811/RS (Tema 675); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8039915-31.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, DJEN 08.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8042470-21.2025.805.0000
,
da Comarca de
Barra do Mendes
, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
ANTONIO MARTINS DE ARAUJO
,

e, como
A
GRAVADO
,
BANCO DO BRASIL S/A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade

de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo
, nos termos do voto condutor.